Tribunal: STF
Processo: ARE 1345207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR COMISSIONADO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO NÃO REGIDO PELA CLT. DIREITO ÀS FÉRIAS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. PRECEDENTE DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 07 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. A regra de prescrição trabalhista, prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988, não se aplica ao servidor público municipal que ocupa exclusivamente cargo em comissão, posto que, nas demandas entre este a Administração, aplica-se a regra da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.190/1932. Precedente do STJ: AgRg no AREsp. nº 284282/GO. Preliminar de prescrição afastada. 



    2. Conforme o art. 39, §5º, c/c art. 7º, XVII, da CF/1988, o servidor público estatutário tem direito às férias remuneradas e ao terço constitucional de férias. 



    3. A Constituição Federal, ao se referir, no art. 39, §5º, a “servidores ocupantes de cargo público” não fez distinção entre os que preenchem cargo público efetivo e aqueles que ocupam cargo em comissão, de forma que estes também possuem direito às férias remuneradas e terço constitucional de férias. 



    4. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no Recurso Extraordinário nº 650.898, com repercussão geral reconhecida, a remuneração dos agentes públicos através de subsídio, fixado em parcela única, não é incompatível com o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. 



    5. Em recursos interpostos anteriormente à entrada em vigor do CPC/2015, não é possível a fixação de novos honorários advocatícios. Enunciado administrativo nº 07 do STJ. 



    6. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para prequestionar os arts. 37, caput; e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal e o art. 373, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 93, inciso IX; e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 650898 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 484), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 17/10/2017.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente